Tribunal: TJDFT
Processo: 0734983-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734983-80.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACIEL BARBOSA DA CRUZ, ANIVALDO DE SOUZA EVANGELISTA AGRAVADO: IVANILSON DE SOUZA EVANGELISTA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MACIEL BARBOSA DA CRUZ e ANIVALDO DE SOUZA EVANGELISTA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0712966-87.2021.8.07.0020, proposta por IVANILSON DE SOUZA EVANGELISTA em desfavor dos ora Agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 30359637), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu, liminarmente, o pedido de reintegração do autor, ora agravado, na posse do imóvel constituído pela Chácara 125, Rua Principal, localizado na Colônia Agrícola 26 de Setembro, fixando prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária. No Agravo de Instrumento interposto, os réus sustentam que, por força do Decreto 17.502/1996, a responsabilidade sobre a Colônia Agrícola 26 de Setembro foi atribuída à Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, que, a seu turno, agraciou Catarino Elias de Brito com a Chácara 125, objeto da demanda. Aduzem que o agravante ANIVALDO DE SOUZA EVANGELISTA passou a exercer a posse da Chácara 123 e, no final de 2014, fracionou o terreno em 3 (três) glebas, destinando uma fração para si próprio e outras 2 (duas) frações a seus irmãos Edvanes de Souza Evangelista e IVANILSON DE SOUZA EVANGELISTA, ora Agravado. Explanam os agravantes que a Chácara 123 não foi destinada a qualquer dos chacareiros, porquanto reservada para instalação de viveiro de plantas, o que de fato nunca ocorreu. Destacam que o agravante ANIVALDO DE SOUZA EVANGELISTA ingressou com o processo administrativo junto à Terracap, objetivando a regularização da Chácara 123. Entendem aplicáveis ao caso os artigos 1.196, 1.200, 1.201 e 1.204 do Código Civil, ressaltando que se encontram na posse da Chácara 123, devendo ser assegurada a manutenção da ocupação até que a questão seja definitivamente resolvida, determinando ao agravado que, por si ou por interposta pessoa, abstenha-se de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho, devendose manter a uma distância mínima de 500 metros da Chácara 123, localizada na Colônia Agrícola 26 de setembro. De acordo com o parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, “Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. No caso em apreço, observo que o agravado, na inicial da demanda, postula a reintegração na posse do imóvel constituído pela Chácara 125, Rua Principal, localizado na Colônia Agrícola 26 de Setembro. Adstrito aos limites objetivos traçados na inicial da demanda, o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a liminar, nos seguintes termos: Por todo o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, concedo a tutela provisória em caráter de urgência, a fim de reintegrar o autor na posse 26 DE SETEMBRO/DF, CH 125, Rua Principal, CEP: 72.127-991, razão pela qual determino aos réus e todos os demais atuais ocupantes do referido imóvel que o desocupem, voluntariamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da intimação, sob pena de expedição do mandado de reintegração de posse. No entanto, os agravantes postulam a reforma da r. decisão vergastada “revertendo em favor dos AGRAVANTES, determinando que IVANILSON DE SOUZA EVANGELISTA por si ou por interposta pessoa se abstenha da prática de qualquer ato de ameaça contra ANIVALDO DE SOUZA EVANGELISTA e MACIEL BARBOSA DA CRUZ e, turbação ou esbulho, devendo manter-se a uma distância mínima de 500 metros da chácara no 123, localizada no assentamento 26 de setembro”. É de se verificar, portanto, que há aparente incongruência entre a pretensão recursal e o conteúdo da decisão vergastada, uma vez que, a despeito de a ação possessória ter por objeto a Chácara 125, os réus, no agravo de instrumento interposto, pretendem ver assegurada a manutenção de posse da Chácara 123. Assim, determino a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareçam o motivo pelo qual postulam o sobrestamento do cumprimento da liminar deferida no processo originário, com fundamento em posse exercida sobre imóvel diverso do objeto da demanda. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora